Tribunal: TJSP
Processo: 4002606-73.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução – Recurso interposto tempestivamente – Inadequação da via eleita – Hipótese em que a decisão recorrida não colocou fim à execução, caracterizando decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de execução de título extrajudicial" – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução – Recurso interposto tempestivamente – Inadequação da via eleita – Hipótese em que a decisão recorrida não colocou fim à execução, caracterizando decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2o, do CPC – Decisão impugnável através de agravo de instrumento – Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC – Inexistência de dúvida objetiva – Erro grosseiro constatado – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Preliminares arguidas em contrarrazões parcialmente acolhidas – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002606-73.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JUNIA RIBEIRO
SANTOS BORGES, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte as
preliminares arguidas nas contrarrazões e não conheceram do recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002606-73.2013.8.26.0196 -Voto no 39238
2
VOTO 39238
APELAÇÃO N° 4002606-73.2013.8.26.0196
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: HUMBERTO ROCHA
APELANTE
: JUNIA RIBEIRO SANTOS BORGES
APELADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
INTERESSADOS
: THEOPHILO REIS BORGES (ESPÓLIO) E OUTROS
COMARCA
: FRANCA
RECURSO
Apelação
“Ação de execução de título
extrajudicial” Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, determinando o regular
prosseguimento
da
execução

Recurso
interposto
tempestivamente Inadequação da via eleita Hipótese em
que a decisão recorrida não colocou fim à execução,
caracterizando decisão interlocutória, nos termos do artigo
203, § 2o, do CPC Decisão impugnável através de agravo de
instrumento Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do
CPC
Inexistência de dúvida objetiva
Erro grosseiro
constatado Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal
Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC

Preliminares
arguidas
em
contrarrazões
parcialmente
acolhidas Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002606-73.2013.8.26.0196 -Voto no 39238
3
1) Cuida-se de “ação de execução de título extrajudicial” (fls.
01/04), em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade, com determinação
de regular prosseguimento da execução (fls. 470).
A apelação é de JUNIA RIBEIRO SANTOS BORGES (fls.
487/492).
De plano, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça, sob o argumento de que foi incluída no polo passivo da execução em
razão dos bens deixados por seu falecido genitor e que diante da comprovada
ausência de bens disponíveis, que ensejou a concessão de gratuidade ao próprio
espólio executado, não seria justo exigir da apelante o recolhimento do preparo
recursal com seus recursos próprios.
No mérito, argumenta que a r. “sentença” (sic) merece reforma,
sob o fundamento de que foi incluída ilicitamente na demanda, em violação da
ordem pública, bem como do artigo 75 do CPC e artigos 1.981 e 1.990, ambos do
CC, tendo em vista que o espólio é representado pelo inventariante.
Aduz que enquanto não for realizada a partilha de bens, a
execução deve ser promovida contra o autor da herança, devidamente
representado por seu inventariante, não se justificando a inclusão dos herdeiros
no polo passivo, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer o recebimento do recurso no efeito devolutivo e
suspensivo, e seu posterior provimento, para reconhecer a ilegitimidade passiva
da apelante, com a condenação do apelado aos encargos sucumbenciais.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 654/658, alegando
em preliminar a intempestividade do recurso e a inadequação da via eleita.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
660), foi determinado que a apelante se manifeste sobre as preliminares arguidas
nas contrarrazões. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 661/662).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidões de fls. 663 e 664.
Em fls. 666 a apelante pleiteou a juntada de aviso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002606-73.2013.8.26.0196 -Voto no 39238
4
indisponibilidade do sistema e cópia integral dos autos de inventário em que se
processam as dívidas e direitos deixados pelo espólio interessado (fls. 667/842).
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo.
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas em contrarrazões de
apelação.
Aponta o apelado, em preliminar, a intempestividade do
recurso e a inadequação da via eleita.
Assim, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do CPC, deve ser
realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação interposto por
JUNIA RIBEIRO SANTOS BORGES (fls. 487/492).
Com efeito, dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 1977:
“Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de juiz
preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro,
compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes
os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse
recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e existência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem
pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”.
De plano, é oportuno observar que o recurso não foi interposto
de forma intempestiva, ante os feriados municipais na Comarca de origem nos
dias 20/11/2019 e 28/11/2019.
Outrossim, o exame dos autos revela que a apelante
apresentou “exceção de pré-executividade” em fls. 452/455, que foi rejeitada pela
r. decisão em fls. 470, que determinou o regular prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002606-73.2013.8.26.0196 -Voto no 39238
5
Com efeito, dispõe o artigo 203, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§
1o.
Ressalvadas
as
disposições
expressas
dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” (Destaques do Relator).
Em comentários ao citado dispositivo, ensinam os ilustres
professores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, (in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, Ed. RT, páginas
788/789) que:
“Decisão interlocutória. Toda e qualquer decisão do juiz
proferida no curso do processo, sem extingui-lo, ou sem extinguir a fase
processual de conhecimento ou de liquidação, seja ou não sobre o mérito da
causa, é interlocutória, sendo impugnável pelo recurso de agravo (se enquadrada
nas hipóteses do CPC 1015 ou se há previsão legal específica a respeito). Como,
para classificar o pronunciamento judicial, o CPC não levou em conta apenas seu
conteúdo, mas também sua finalidade, se o ato contiver matéria do CPC 485 ou
487, mas não extinguiu o processo, que continua, não pode ser sentença, mas
sim decisão interlocutória. Pode haver, por exemplo, decisão interlocutória de
mérito, se o juiz indefere parcialmente a inicial, pronunciando a decadência de um
dos pedidos cumulados, e determina a citação quanto ao outro pedido: o
processo não se extinguiu, pois continua relativamente ao pedido deferido, nada
obstante tenha sido proferida decisão de mérito ao se reconhecer a decadência
(CPC 487 II). Exemplo de interlocutória de mérito é a que julga a ação de
liquidação de sentença, impugnável por agravo (CPC 1015 par. ún.).”
No caso vertente, tendo em vista que a r. decisão em fls. 470
não abordou nenhuma das matérias previstas nos artigos 485 e 487, ambos do
CPC, bem como que não colocou fim ao procedimento de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002606-73.2013.8.26.0196 -Voto no 39238
6
determinando expressamente seu regular prosseguimento, é evidente que a
decisão recorrida não se trata de sentença, mas sim de decisão interlocutória.
Assim, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, o recurso cabível contra a r. decisão interlocutória em fls. 470
seria o agravo de instrumento.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2
do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Nos
termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o recurso
cabível contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade, sem
extinguir o processo de execução, é o agravo de instrumento, e não a
apelação. 3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na
hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou
mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão
judicial a qual se pretende impugnar. 4. O entendimento pacífico do STJ é de
que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade
recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de
apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu
inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que
extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(AgRg no AREsp 230380/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA STJ, J. 24/05/2016). (Destaques do Relator)
Dessa forma, inexistindo dúvida objetiva acerca do recurso
cabível contra decisão interlocutória que julga exceção de pré-executividade, sem
colocar fim ao procedimento de execução, se constata a existência de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002606-73.2013.8.26.0196 -Voto no 39238
7
grosseiro ante a interposição do recurso de apelação em fls. 487/492, o que torna
inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Rescisão contratual c. c. repetição de indébito e indenizatória
por danos morais. Apelação do acionante interposta contra r. despacho saneador,
no qual excluída a Financeira do polo passivo da demanda, por ter entendido o
MM. Juiz ser ela parte ilegítima para tanto. Recurso cabível: o agravo
instrumental, e não apelação. Exegese do art. 1.015, VII, do CPC. Erro grosseiro
que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Apelo não conhecido.”
(AP 1015447-45.2017.8.26.0477, Relator Des. Campos Petroni, Órgão julgador:
27a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 04/02/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Apelação interposta contra decisão interlocutória que afastou
as alegações trazidas em contestação recebida como Exceção de Pré-
Executividade Inadmissibilidade Cabível Agravo de Instrumento, por se tratar
de decisão interlocutória Artigo 1.015, Parágrafo Único, do NCPC Afronta ao
princípio
da
unirrecorribilidade

Recurso
não
conhecido.”
(AP
1026505-52.2015.8.26.0562, Relatora Des. Denise Andréa Martins Retamero,
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 14/11/2019).
Portanto, evidenciada a inadequação da via eleita, não se
conhece do recurso interposto pela apelante, prejudicado o pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça.
3) Ante o exposto, parcialmente acolhidas as preliminares
arguidas em contrarrazões, não se conhece do recurso.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator